Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717041-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOS CARROS NOVOS E USADOS LTDA - ME, JOSE SILVEIRA DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movida em desfavor SOS Carros Novos e Usados Ltda – ME e José Silveira dos Santos Filho, assim vazada: A parte exequente postula a suspensão da CNH e a inclusão do nome do devedor junto ao órgãos de proteção ao crédito. DECIDO. Após uma leitura atenta do feito, verifico que o pedido apresentado é igual ao pedido formulado ao ID 45107332, tendo sido indeferido nos termos da decisão (ID 45114315) de maneira que incide, no caso, a regra do art. 505, caput do CPC. Intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de retorno do feito ao arquivo. (ID 91514065) Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual, sopesando os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, a fim de dar maior efetividade à execução. Salienta que não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores. Argumenta que, embora tenha o magistrado entendido que não haveria demonstração de ocultação intencional do devedor quanto a itens de seu patrimônio, certo é que, igualmente, não há nenhuma demonstração de cooperação processual e boa-fé em apresentar qualquer forma de composição amigável. Aduz que, se a parte devedora não dispõe de numerário para quitar seu débito, também não dispõe de valores para viajar e ou gastar com veículo, o qual gera despesas altas com combustível e manutenção. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do Passaporte do executado José Silveira dos Santos Filho. Preparo efetivado (IDs 25985111 e 258985112). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, pretende o agravante a reforma da decisão de primeiro grau para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do Passaporte do executado José Silveira dos Santos Filho. No entanto, vislumbra-se que a matéria se mostra preclusa, porquanto, como consignado na decisão agravada, referido pedido já foi formulado (ID 45107332) e indeferido pela decisão sob o ID 45114315, contra a qual não se insurgiu o exequente. Ademais, pela análise da petição que ensejou a decisão agravada (ID 91473371), não se denota qualquer novo fundamento trazido pelo credor a ensejar conclusão diversa daquela adotada nas decisões anteriormente proferidas. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora